Tribunal: TJSP
Processo: 1034437-60.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Materiais e Morais – Ação promovida por estudante em face da instituição de ensino. Propaganda veiculada pela parte requerida, relativa ao programa denominado Uniesp Paga, segundo o qual a instituição se compromete a pagar as parcelas do programa de financiamento estudantil - FIES. Contrato que estabelece obrigações recíprocas, sendo o cumprimento

Ementa:
Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Materiais e Morais – Ação promovida por estudante em face da instituição de ensino. Propaganda veiculada pela parte requerida, relativa ao programa denominado Uniesp Paga, segundo o qual a instituição se compromete a pagar as parcelas do programa de financiamento estudantil - FIES. Contrato que estabelece obrigações recíprocas, sendo o cumprimento daquelas carreadas a aluna condição para que possa exigir tal contraprestação. Hipótese em que não houve a comprovação por documento idôneo da realização das atividades de responsabilidade social – Sentença de Improcedência Mantida – Apelo Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034437-60.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MARLI CORREA DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é requerido FUNDAÇÃO
UNIESP DE TELEDUCAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034437-60.2018.8.26.0506 -Voto no 22422 IM
2
Voto no 22422
Apelação no 1034437-60.2018.8.26.0506
Apelante: Marli Corrêa da Cruz
Apelada: Fundação Uniesp de Teleducação - Fundação Uniesp Solidaria
Comarca: Ribeirão Preto
Magistrada: Ana Paula Franchito Cypriano
Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Materiais e
Morais
Ação promovida por estudante em face da
instituição de ensino. Propaganda veiculada pela parte
requerida, relativa ao programa denominado Uniesp Paga,
segundo o qual a instituição se compromete a pagar as
parcelas do programa de financiamento estudantil - FIES.
Contrato que estabelece obrigações recíprocas, sendo o
cumprimento daquelas carreadas a aluna condição para que
possa exigir tal contraprestação. Hipótese em que não houve
a comprovação por documento idôneo da realização das
atividades de responsabilidade social
Sentença de
Improcedência Mantida Apelo Desprovido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por
danos materiais e morais promovida por Marli Corrêa da Cruz em face de Fundação
Uniesp de Teleducação (Fundação Uniesp Solidária), na qual a parte autora pretende a
condenação da ré ao pagamento de cada parcela de amortização no respectivo
vencimento, garantindo assim o quanto pactuado e evitando, portanto, a negativação
indevida da autora. Requer, ainda a condenação da ré a proceder a restituição das
prestações que já foram pagas e daqueles que vierem a ser pagas no decorrer do
processo, conforme comprovantes juntados acrescidos de correção monetária e juros
legais, bem como a efetuar o pagamento das parcelas vincendas, além de ser
compelida a efetuar a entrega do notebook ou valor correspondente em dinheiro que
fora prometido quando da contratação dos serviços, bem como a condenação em
danos morais.
A respeitável sentença (fls. 218/226), relatório adotado, julgou
improcedentes os pedidos formulados, condenando a autora nas verbas de
sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 10% do valor da causa com
ressalva ao disposto no art. 98, §3o, do CPC, em decorrência da gratuidade
concedida.
Irresignada apela a parte autora (fls. 234/244). Assevera que
não foram levadas em conta os fundamentos e argumentos apresentados pela autora
da ação, ora apelante e, em que pese a D. Magistrada de piso ter asseverado que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034437-60.2018.8.26.0506 -Voto no 22422 IM
3
Apelante não teria desvencilhado do ônus que lhe incumbia, foi levado em
consideração para absolvição da Recorrida o documento extemporâneo juntando às
fls. 170, além de ter sido de forma totalmente unilateral, estando inclusive passível de
manipulação pela Recorrida, bastando verificar os documentos juntados pela própria
requerida às fls. 209-210, que atesta que a Recorrente realizou as atividades sociais
no mês de outubro/2013, documento que contradiz àquele de fls. 170.
Alega que consta do documento de fls. 211 que fora entregue
apenas o relatório concernente ao mês 05/2014, o que novamente contrapõe o próprio
documento de fls. 170, apresentado pela Recorrida. Por isso, r. sentença, merece
reparo uma vez que o direito da apelante é líquido e certo, pois seus direitos saltam à
olhos nus, uma vez que os fatos trazidos na preambular se coadunam realidade dos
fatos, não se tratando de impingir à Recorrida o ônus de produzir prova negativa.
Assim, não é o caso de atribuir à apelada o ônus de produzir
prova negativa, mas sim de aplicar a inversão do ônus probatório previsto no art. 6o,
do CDC, vez que nitidamente, a Apelada estava de posse de todos os relatórios de
atividades sociais, e deliberadamente os omitiu, quando do oferecimento da
contestação. Assevera a publicidade enganosa por parte da apelada. Pugna pela
condenação dos danos materiais e morais. Prequestiona a matéria. Ao final, pugna
para que a r. sentença de primeiro grau seja reformada e o recurso conhecido e
provido.
A apelada apresentou deixou transcorrer in albis o prazo para
contrarrazões (fls. 248).
É o Relatório.
Voto.
O apelo não comporta provimento.
A doutrina esclarece:
“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na
premissa de que, visando à vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante
o juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu
espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum
allegata et probata partium e não secundum propriam suam conscientiam e
daí o encargo, que as partes têm no processo, não só de alegar, como também
de provar (encargo=ônus). O fundamento da repartição do ônus da prova
entre as partes é, além de uma razão de oportunidade e de experiência, a
ideia de equidade resultante da consideração de que, litigando as partes e
devendo conceder-lhes a palavra igualmente para o ataque e a defesa, é justo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034437-60.2018.8.26.0506 -Voto no 22422 IM
4
não impor só a uma o ônus da prova (do autor não se pode exigir senão a
prova dos fatos que criam especificamente o direito por ele invocado; do réu,
as provas dos pressupostos da exceção). O ônus da prova consiste na
necessidade de provar, em que se encontra cada uma das partes, para
possivelmente vencer a causa.” (Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada
Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco, Teoria Geral do Processo,
15a ed., São Paulo: Malheiros, 1999, p.349).
No mesmo sentido, acentua a jurisprudência que:
“quem pede ao juiz tem o ônus de afirmar fatos que
autorizam o pedido, logo tem o ônus de provar os fatos afirmados.
Assim, tem o autor o ônus da ação. Quem quer fazer valer um direito
em Juízo deve provar os fatos que constituem seu fundamento. A
equivalência prova do fato constitutivo alegado pelo autor, com a do
negativo contraposto pelo réu, determina o juízo de improcedência da
ação”. (TARS Ap. Civ. N.o 194034815 Montenegro 1a Câmara Cível
Rel. Heitor Assis Remonti J. 12.04.1994).
No caso em apreço, não há como prosperar a pretensão de
quitação do financiamento estudantil pela instituição de ensino e todos os seus
desdobramentos à luz do a rigor incontroverso descumprimento da cláusula II.3 do
contrato de fls. 45, que é a prestação de serviços voluntários em instituição
conveniada, “verbis”:
3. Realizar 6 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários,
comprovados por meio de documento emitido pela entidade que recebê-los e
por meio de Relatórios de Trabalhos Sociais mensais, entregues no Setor de
Projetos Sociais da Faculdade até o dia 12 de cada mês.
Como se denota, não comprovou a parte autora a entrega dos
documentos junto à Secretaria da Faculdade, no prazo acima fixado. Nesse sentido
bem observou o Juízo de primeiro grau ao assim dispor:
Em sentido contrário, observo que a exigência de prestação de
serviço voluntário está estabelecida de forma mais clara, tanto na quantidade
de horas (6 horas semanais), quanto na comprovação da frequência, situação
em que referido documento seria emitido pelas entidades conveniadas com a
Instituição de Ensino que receberia o serviço voluntário por meio de
relatórios (cláusula 3.3 do contrato de garantia).
Diante disso, verifica-se pelo documento de fl. 170 que a autora
não cumpriu com este requisito, porquanto deixou de entregar
tempestivamente os relatórios referentes aos seguintes meses: setembro/2013,
outubro/2013, novembro/2013, dezembro/2013, junho/2014, agosto/2014,
setembro/2014, outubro/2014, novembro/2014, dezembro/2014, janeiro/2015,
fevereiro/2015, março/2015, abril/2015, maio/2015 e junho/2015.
Aliás, vale ressaltar que nada impede a juntada do termo de fl.
170 posteriormente a contestação da ação, porque “o entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034437-60.2018.8.26.0506 -Voto no 22422 IM
5
dominante é o de que a rigor somente os documentos havidos como
pressupostos da ação é que, obrigatoriamente, deverão ser produzidos com a
petição inaugural e com a resposta. Tratando-se de documentos não
reputados indispensáveis à propositura da ação, conquanto a lei deseje o seu
oferecimento com a inicial ou a resposta, não há inconveniente em que sejam
exibidos em outra fase do processo” (Humberto Theodoro Júnior, Curso de
Direito Processual Civil, v. 1, 56a ed., p. 968) (grifei)
Embora a autora alegue que entregou todos os relatórios à
requerida, verifica-se nos autos somente aqueles referentes a novembro/2013
(fls. 53/54 - datado de 30/11/2013 e, portanto, intempestivo) e a outubro/2013
(fls. 209/210), não havendo nenhum protocolo ou cópia dos demais
documentos, com o que não se pode presumir que estes foram, de fato,
recebidos pela ré.
Ato contínuo, não há como impor à ré o ônus de produzir prova
negativa, ou seja, de que a autora não procedeu à entrega destes relatórios.
Dessa forma, descumprido o requisito expressamente estipulado
na cláusula 3.3 do contrato de garantia não há que se falar em
inexigibilidade da cobrança impugnada, tampouco na existência de danos
materiais ou morais.
A comprovação de
tal
obrigação é eminentemente
documental, ônus do qual não se desincumbiu a autora, na forma do artigo 373,
inciso I, do CPC, não obstante o Juízo tenha concedido prazo para produção de
provas (fls. 159).
Também não há que se falar que o documento de fls. 170 é
extemporâneo, pois quem efetivamente não se desincumbiu de seu ônus foi à autora,
pois não trouxe aos autos a prova efetiva da prestação de serviços por meio de
documento emitido pela entidade social a quem deveria prestar tais serviços
voluntários.
De se pontuar que antes de sentenciar o processo, o Juízo
determinou a expedição de ofício à Faculdade (fls. 205), para que enviasse os
relatórios entregues pela autora referentes às atividades de contrapartida social, com
as datas de recebimento destes pela instituição, sobrevindo a resposta de fls. 208/211,
os quais demonstram que a autora não cumpriu com sua parte no contrato, ante a
ausência de arquivo e protocolo.
Tais relatórios se apresentados pela autora, com comprovante
de entrega, poderiam suprir a falta do lançamento das atividades no sistema interno
de controle de atividades sociais da Instituição de Ensino e, como já dito, a autora
não de desincumbiu de seu ônus.
Considerando que o contrato em questão estabelece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034437-60.2018.8.26.0506 -Voto no 22422 IM
6
obrigações recíprocas, sendo certo que o cumprimento daquelas carreadas a aluna
seria, logicamente, condição para que pudesse exigir a contraprestação prometida
(quitação do financiamento estudantil), sem o cumprimento integral das quais pela aluna,
não há como impor tal obrigação à instituição de ensino.
De todos os ângulos em que se analisa a questão, a
manutenção da r. sentença recorrida é medida que se impõe por seus próprios e bem
delineados fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como causa de
decidir, ora acrescidos. Por força do artigo 85, § 11 do CPC, a verba honorária
inicialmente fica majorada de 10% para 11% dobre o valor da causa, observada a
gratuidade.
Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo. É como
voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator